Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. PROVAS. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses atinentes ao efeito suspensivo que fora postulado e em relação às provas tomadas como subsídio para julgamento da demanda.
2.1. A parcela do recurso que não fora conhecida se deu em razão da inexistência de interesse recursal em pleitear efeito recursal que, natural e automaticamente, é dado à espécie recursal em análise. Restando configurada hipótese de concessão de efeito suspensivo automático, falece às partes interesse em postular já lhe fora atribuído por força de lei.
2.2. Ao longo de todo o acórdão recorrido é possível denotar a existência de ponderações realizadas, em específico, em relação às provas que a recorrente afirma não terem sido expressamente consideradas.
2.3. Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.